Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-07.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Multa de Trânsito. Cassação de CNH.. Alegação de não recebimento da notificação de autuação. Pleito para anulação do procedimento administrativo. Impossibilidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Prova do recebimento da notificação da autuação. Inteligência do art. 3o, § 1o da Resolução Contran 404/2012. Ausência de comunicação do condutor no prazo

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Multa de Trânsito. Cassação de CNH.. Alegação de não recebimento da notificação de autuação. Pleito para anulação do procedimento administrativo. Impossibilidade. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Prova do recebimento da notificação da autuação. Inteligência do art. 3o, § 1o da Resolução Contran 404/2012. Ausência de comunicação do condutor no prazo estabelecido pelo art. 257, § 7.o, do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença de improcedência. Manutenção. Recurso não provido.